Tribunal: TCU
Processo: 047.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 1a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamento indevido à pensionista Sra EVA RAMIRES DA SILVA, falecida em 10 DEZ 2000, acarretando dano ao erário. (no da TCE no sistema: 2112/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13001/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Comando da 1a Região Militar contra Roseclair Carvalho dos Reis em razão de saques irregulares da pensão militar federal de Eva Ramires da Silva, após seu falecimento. Considerando que, por intermédio do Acórdão 3188/2023-TCU-Primeira Câmara o Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a ao débito apurado (item 9.2), aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.3). Considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005. Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir as sanções aplicadas à Sra. Roseclair Carvalho dos Reis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 3188/2023-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes a sanção consignada nos subitens 9.3, tendo em vista o falecimento da responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e o caráter personalíssimo das penas, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU. 1. Processo TC- Processo 047.443/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roseclair Carvalho dos Reis (XXX.690.137-XX). 1.2. Órgão: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.